Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732547-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SEBASTIAO LUIS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução ajuizada contra TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO e SEBASTIAO LUIS MONTEIRO: “O exequente requer a intimação dos devedores para que indiquem bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como pleiteia a inclusão de seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: ‘O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto à aplicação do artigo 774, inciso V, do CPC, ressalto que este considera ‘atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.’ Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que ‘a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.’ Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, ‘somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição.’(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo até 27/11/2024 nos termos da decisão de ID 181685021 (Cédula de crédito comercial). Intime-se” – ID 74848654. A parte agravante alega em síntese que “a decisão agravada merece reforma para que seja garantida à parte exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil, determinando a reforma da decisão para que o executado seja intimado a indicar bens passíveis de penhora, com base no art. 774 do Código de Processo Civil. Sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.”. E pede: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, a fim de deferir o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens, nos termos do art. 774 do CPC, bem como seja realizada a inclusão dos devedores no sistema SERASAJUD. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC”. Preparo recolhido (ID 74853263). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 5/2/2024, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (IDs 185768684 e 181685021 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou ao arquivamento dos autos de origem (5/2/2024 - IDs 185768684 e 181685021 dos autos de origem), decisão de arquivamento que, por sua vez, facultou o desarquivamento nos termos do §3o do art. 921, CPC, ou seja, desarquivamento “para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (ID 131167425, origem). E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados, nem apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligências pelo Juízo. Ocorre que pedido genérico de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios não configura localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. ‘( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas’ (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 2012248, 0704755-83.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MERO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de renovação de pesquisas em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de comprovação de mudança na situação patrimonial da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para realização de novas diligências destinadas à localização de bens da parte executada, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez arquivados provisoriamente os autos de cumprimento de sentença, após a suspensão do feito decorrente da não localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora. 4. A mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘A mera intenção do credor/exequente de realizar diligências para localizar bens do devedor/executado não autoriza o pretendido desarquivamento dos autos, que somente será possível em atendendo a parte credora ao ônus processual de apresentar mínimos indícios de que modificação houve na situação econômica da parte devedora.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020” (Acórdão 1987996, 0752985-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE BENS. 1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito. 4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1976815, 0743825-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Contexto: Agravo de instrumento interposto por Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA, requerendo a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens imóveis do devedor, após tentativas infrutíferas realizadas em sistemas judiciais informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER). 2. Decisão Recorrida: O juízo indeferiu o pedido, fundamentando a ausência de indícios de alteração da situação patrimonial do devedor, além de considerar inócua a medida devido ao esgotamento de diligências similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em avaliar a viabilidade de deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens passíveis de penhora, em observância aos princípios da cooperação e efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para satisfação do crédito exequendo, o credor deve demonstrar elementos concretos indicando a existência de bens patrimoniais não detectados nas diligências anteriores, conforme o art. 921, §3o, do CPC. 5. No caso dos autos, as tentativas de localização de bens patrimoniais já realizadas em sistemas judiciais especializados resultaram inócuas. Não houve apresentação de novos indícios que justificassem a adoção de medidas adicionais por meio de expedição de ofícios genéricos. 6. A efetivação de pesquisas pelo Judiciário deve ser complementar e subsidiária, cabendo ao credor o ônus de fornecer informações que apontem para a viabilidade da medida pleiteada, em respeito ao princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O deferimento de diligências patrimoniais complementares, como a expedição de ofício à SEFAZ/DF, exige a demonstração de indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor, especialmente quando os autos do processo se encontram arquivados.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, Processo no 07010557020238070000, Rel. Ana Cantarino, julgado em 27/04/2023” (Acórdão 1969409, 0732471-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 23/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença. 2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano. 3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito. 4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente. 5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO” (Acórdão 1957466, 0744800-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, no caso dos autos, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Além disto, as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim, a realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas de bens deve considerar a possibilidade de resultado útil. No entanto e como se viu, não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca de bens da parte devedora. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora